Tribunal: TJMT
Processo: 0020807-73.2016.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020807-73.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[JEFERSON MILANI DE ALMEIDA - CPF: 054.202.851-42 (APELADO), ELIVELTON DONIZETE NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 043.462.301-64 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOANNY ELOA DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 735.372.681-49 (VÍTIMA), GONCALO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 376.396.091-00 (VÍTIMA), ADELZUITA MARIA DA COSTA SILVA - CPF: 304.408.401-63 (VÍTIMA), GEORGIO MITCHAELL COSTA DIAS - CPF: 487.767.341-53 (VÍTIMA), JORCY JOSE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 735.372.761-68 (VÍTIMA), RITA DE CASSIA KAZIKAWA - CPF: 155.295.618-02 (VÍTIMA), CASSIO AUGUSTO DO AMARAL FERNANDES - CPF: 050.965.091-09 (VÍTIMA), THIENNE ANGELICA DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 002.692.951-19 (VÍTIMA), MARIANA ALMEIDA (ASSISTENTE), RENAN ALMEIDA (ASSISTENTE), ANA MARIA ALMEIDA (ASSISTENTE), MAIRA DA COSTA RIBEIRO (ASSISTENTE), RODRIGO DA COSTA RIBEIRO (ASSISTENTE), MARCIA REGIANA GARCIA MAURÍCIO (ASSISTENTE), GEOVANNY JOSE DA SILVA AVELAR (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA SIMONE DE ALMEIDA (ASSISTENTE), ALEX GABRIEL SOUZA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), YURI GONÇALVES DE QUEIROZ (TERCEIRO INTERESSADO), GEANDERSON FAGUNDES CHAVES DA SILVA - CPF: 704.197.271-24 (APELADO), JEFERSON MILANI DE ALMEIDA - CPF: 054.202.851-42 (APELANTE), ELIVELTON DONIZETE NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 043.462.301-64 (APELANTE), CLAUDEMIR ALVES MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS. PROVEU, PARCIALMENTE, AOS RECURSOS DEFENSIVOS, EXCLUSIVAMENTE PARA RECONHECER A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. E DESPROVEU AO RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. MAJORANTES. CONCURSO FORMAL. CRIME ÚNICO. REPARAÇÃO MÍNIMA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA RECONHECER A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas pelas defesas dos réus e pelo Ministério Público contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar os acusados pela prática dos crimes de roubo majorado, receptação e corrupção de menores, deixando de fixar valor mínimo de indenização às vítimas.

2.

As defesas suscitaram preliminares e teses absolutórias, bem como pedidos de afastamento de majorantes, reconhecimento de crime único, redimensionamento do concurso de crimes e prequestionamento. O Ministério Público requereu a fixação de reparação mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há nove questões em discussão:

(i) saber se o recurso defensivo é intempestivo;

(ii) saber se a prescrição da pretensão punitiva prejudica o exame do pedido absolutório quanto aos crimes de corrupção de menores e receptação;

(iii) saber se há provas suficientes para a condenação pelo crime de roubo em relação ao primeiro apelante;

(iv) saber se há provas suficientes para a condenação pelo crime de roubo em relação ao segundo apelante;

(v) saber se é possível afastar a majorante do emprego de arma de fogo, diante da ausência de perícia e da alegada revogação legal;

(vi) saber se é possível afastar a majorante do concurso de pessoas em relação ao apelante que a impugna;

(vii) saber se é possível o reconhecimento de crime único, com aplicação da fração de 1/6, em favor do outro apelante;

(viii) saber se estão presentes os requisitos para o prequestionamento das matérias suscitadas;

(ix) saber se é cabível a fixação de valor mínimo de reparação às vítimas, conforme requerido pelo Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Rejeita-se a preliminar de intempestividade recursal, pois não foi possível identificar, com segurança, o termo inicial da contagem do prazo, em razão das peculiaridades do caso concreto e da ausência de marco processual inequívoco. Ademais, em atenção à celeridade processual, mostra-se adequado o exame das teses recursais no mérito, sem prejuízo às partes.

5.

Reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva, considerada a pena aplicada em concreto, quanto aos crimes de corrupção de menores e receptação, em razão do transcurso de prazo superior ao previsto no art. 109, V, do Código Penal, a partir da correta contagem dos marcos processuais relevantes. Em consequência, restam prejudicados os pedidos absolutórios formulados pelas defesas relativamente a esses delitos.

6.

Quanto ao primeiro apelante, a condenação pelo crime de roubo mantém-se hígida, pois a autoria e a materialidade estão demonstradas por reconhecimento pessoal firme da vítima que sofreu a abordagem direta, realizado na fase policial e confirmado em juízo, aliado à apreensão e restituição de bens subtraídos poucos dias após o fato, além da coerência interna do relato prestado sob o crivo do contraditório. A negativa de autoria isolada e a alegação de álibi desacompanhada de prova idônea não são suficientes para afastar o conjunto probatório.

7.

Quanto ao segundo apelante, igualmente não prospera o pedido absolutório, pois a condenação pelo crime de roubo encontra respaldo em reconhecimento convergente realizado por múltiplas vítimas, que individualizaram sua conduta como sendo a daquele que exerceu a grave ameaça mediante emprego de arma de fogo. Os depoimentos colhidos em juízo mostram-se firmes, harmônicos e corroborados por elementos objetivos, como a recuperação de bens e a proximidade temporal entre o crime e a prisão.

8.

Mantém-se a majorante do emprego de arma de fogo, pois, a ausência de perícia não impede a incidência da majorante quando o uso do artefato restou devidamente comprovado por prova oral firme e coerente, especialmente pelos relatos das vítimas, que descreveram de forma segura a utilização ostensiva da arma durante a execução dos roubos. revogação do inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, promovida pela Lei no 13.654/2018, não implicou
abolitio criminis
, mas apenas reorganização normativa da causa de aumento, a qual passou a ser prevista de forma autônoma no § 2o-A, inciso I, do mesmo dispositivo.

9.

Correta a incidência da majorante do concurso de pessoas, diante da comprovada atuação conjunta e coordenada de mais de um agente na prática dos crimes, não havendo falar em afastamento da causa de aumento em relação a qualquer dos apelantes.

10.

Inviável o reconhecimento de crime único ou a alteração da fração aplicada, pois os roubos foram praticados contra vítimas diversas, em contextos fáticos autônomos, justificando o tratamento conferido na sentença quanto ao concurso de crimes.

11.

O prequestionamento resta atendido, uma vez que todas as teses jurídicas suscitadas pelas partes foram expressamente enfrentadas no julgamento, inexistindo omissão a ser suprida.

12.

A sentença corretamente afastou a indenização diante da ausência de elementos probatórios mínimos nos autos que permitissem sua fixação, circunstância não infirmada pelo recurso ministerial, impondo-se a manutenção do julgado nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESES

13.
Recursos parcialmente providos para reconhecer prescrição. Recurso ministerial desprovido.

Teses de julgamento:

“1. Não sendo possível identificar, com segurança, o termo inicial da contagem do prazo recursal, em razão das peculiaridades do caso concreto, rejeita-se a preliminar de intempestividade.

2. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, pela pena em concreto, quanto aos crimes de corrupção de menores e receptação, ficam prejudicados os pedidos absolutórios relativos a esses delitos.

3. O reconhecimento pessoal realizado na fase policial, quando confirmado em juízo e corroborado por outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo.

4. A inexistência de perícia da arma de fogo não afasta a incidência da majorante quando o seu emprego é comprovado por prova oral firme e coerente, inexistindo alteração legislativa aplicável ao caso concreto.

5. Comprovada a atuação conjunta de mais de um agente, mantém-se a majorante do concurso de pessoas.6. A pluralidade de vítimas e de contextos fáticos autônomos afasta o reconhecimento de crime único e a alteração da fração aplicada.

7. Mantém-se o indeferimento da fixação de valor mínimo de reparação às vítimas quando ausentes, no caso concreto, elementos probatórios aptos a embasar a indenização.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV, 109, V, 157, § 2o, I e II, 69 e 70; CPP, art. 226; ECA, art. 244-B.

Jurisprudências relevantes citadsa:
TJMT, ApCrim 0000703-80.2015.8.11.0079, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17 de outubro de 2025; TJMT, ApCrim 1022163-02.2022.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14 de julho de 2025; TJMT, ApCrim 0019349-21.2016.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira Da Silva, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 27 de maio de 2025

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público e pelas defesas de Jeferson Milani de Almeida e Elivelton Donizete Nascimento Da Silva, contra sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que condenou Jeferson e Elivelton pela prática dos crimes, a saber (Id. 288349554):

- Jeferson Milani de Almeida: Roubo Majorado(arma + concurso de pessoas), agravado por vulnerabilidade da vítima criança, praticado em concurso formal, com quatro vítimas (Art. 157, § 2°, I e II c.c. at. 61, II “h”, c.c. art. 70 - 4 vezes); receptação (art. 180,
caput
do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244 – B do ECA) em concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal) à pena total de 10 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 22 dias-multa.

- Elivelton Donizete Nascimento da Silva: Roubo majorado (arma + concurso de pessoas), agravado pela condição de reincidente
,
praticado em concurso formal com oito vítimas (Art. 157, § 2°, I e II c.c. at. 61, II “h”, c.c. art. 70 - 8 vezes); receptação (art. 180,
caput
do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244 – B do ECA) em concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal) à pena total de 12 anos 3 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 22 dias-multa.

Nas razões recursais, as defesas de Jeferson e Elivelton deduzem, em linhas convergentes: (i) preliminarmente, a extinção da punibilidade, ao argumento de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, pela pena in concreto, relativamente aos crimes de corrupção de menores e receptação; (ii) no mérito, a absolvição quanto aos três delitos, sob a alegação de insuficiência probatória; (iii) o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo; e (iv) o reconhecimento de crime único, em substituição ao concurso formal aplicado ao delito de roubo (Id. 288349602 e Id. 288349590).

De forma adicional, a defesa de Elivelton, pleiteia v) o afastamento da majorando do concurso de pessoas (Id. 288349590).

Por sua vez, o Ministério Público, requer vi) a fixação do valor de reparação às vítimas (Id. 288349578).

As contrarrazões ministeriais são: pelo não conhecimento do recurso de Jeferson, por intempestividade recursal (Id. 288349604) e desprovimento do recurso de Eliventon (Id. 288349593).

As contrarrazões defensivas são pelo desprovimento do recurso ministerial (Id. 288349582 e Id. 305452878).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pela

Dra. Silvana Correa Vianna
, opinou pelo não conhecimento do recurso de Jefeson, se conhecido pelo desprovimento, e pelo provimento do recurso ministerial (Id. 315128380).

A douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Inicialmente o Ministério Público em suas contrarrazões, bem como a douta Procuradoria em parecer, suscitaram a inadmissibilidade recursal da apelação interposta por Jeferson, ao fundamento de sua intempestividade.

O Ministério Público alega que “
Conforme consta no ID. Num. 172861336 - Pag. 1, o réu JEFERSON MILANI DE ALMEIDA perdeu o prazo legal para interposição de recurso, tendo apresentado manifestação recursal fora do prazo previsto no artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal.”
(Id. 288349604).

Sem razão.

Conforme se extrai da sequência processual, a sentença foi prolatada em 29.4.2024 (Id. 288349554) e, na mesma data, o então patrono do réu renunciou ao mandato, informando que permaneceria na causa apenas até 9.5.2024 (Id. 288349556), de modo que, a partir desse marco, o acusado permaneceu sem defesa técnica regularmente constituída.

As subsequentes tentativas de intimação por edital, realizadas em 14.5.2024 (Id. 288349561) e posteriormente em 6.9.2024 (Id. 288349583), não se revelam aptas a inaugurar o prazo recursal, sobretudo porque o próprio juízo reconheceu a necessidade de regularização da representação processual, ao determinar, em 15.7.2024, nova intimação do réu para constituir defensor, sob pena de nomeação da Defensoria Pública (Id. 288349573).

Ademais, embora a Defensoria Pública tenha tomado ciência em 14.6.2024 (Id. 288349568), não me é possível afirmar, que ocorreu a intimação formal para atuar como defensora nomeada do apelante, apta a inaugurar a fluência do prazo recursal, sobretudo porque, ao que parece, àquele momento, a Instituição atuava exclusivamente na defesa do corréu Elivelton, inexistindo designação específica para o patrocínio da defesa de Jeferson.

Nesse contexto, somente após o esgotamento das providências destinadas à regularização da defesa e da efetiva ciência do réu é que se poderia cogitar do início da contagem do prazo para interposição do recurso, razão pela qual não se pode reconhecer a alegada intempestividade.

Registra-se ainda que, por hipótese, se admitisse a intempestividade do recurso interposto por Jeferson, observa-se que suas razões recursais reproduzem substancialmente os mesmos pedidos e fundamentos deduzidos pelo corréu, inserindo-se ambos em idêntico contexto fático-probatório, além disso, as teses defensivas seriam, de toda forma, necessariamente examinadas no julgamento do recurso do corréu, de modo que, por aplicação dos princípios da economia processual e da isonomia, o acolhimento da preliminar revelar-se-ia inócuo.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de inadmissibilidade recursal por intempestividade.

Prosseguindo, as defesas de Jeferson e Elivelton postulam, preliminarmente, o reconhecimento da extinção da punibilidade, em relação aos crimes de corrupção de menores e receptação, sob o fundamento da prescrição da pretensão punitiva, considerada a pena aplicada em concreto. Sustentam que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, transcorreu lapso temporal superior a oito anos, ressaltando, ainda, que o recurso interposto pelo Ministério Público se limita exclusivamente à fixação de indenização em favor das vítimas.

Com razão.

Consta dos autos que o recebimento da denúncia ocorreu em 24.8.2016 (Id. 288349432 – págs. 92/95), tendo a sentença condenatória sido prolatada apenas em 29.4.2024, lapso temporal superior a sete anos.

No que se refere às penas fixadas, observa-se que:

- Pelo crime de
receptação,
foram impostas as penas de 1 ano e 8 meses de reclusão a Jeferson, e de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão a Elivelton;

-

Pelo delito de
corrupção de menores
, as reprimendas restaram estabelecidas em 1 ano de reclusão para Jeferson, e 1 ano e 2 meses de reclusão para Elivelton.

À luz do art. 109, inciso V, do Código Penal, tais penas sujeitam-se ao prazo prescricional de 4 anos, o qual foi amplamente superado entre os marcos interruptivos legalmente previstos.

Ressalte-se, ademais, que, após minuciosa análise dos autos, não se verifica a ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas da prescrição no interregno considerado.

Soma-se a isso que, embora ainda não tenha ocorrido o trânsito em julgado para o Ministério Público, não verifico qualquer óbice ao reconhecimento da prescrição, porquanto se verifica que a insurgência ministerial se restringe exclusivamente ao pleito de fixação de indenização às vítimas, sem impugnação da dosimetria das penas, circunstância que afasta, de forma inequívoca, qualquer possibilidade de agravamento futuro das reprimendas.

O entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte, que admite o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva intercorrente quando ausente recurso ministerial quanto ao capítulo condenatório, como ocorre na hipótese, em que a insurgência acusatória se restringe à indenização às vítimas.

Confira-se:

“(...) 2. Opera-se a extinção da punibilidade, por
prescrição
da pretensão punitiva intercorrente, quando decorrido prazo superior ao legal entre a sentença e o presente momento, sem causa interruptiva e
sem
recurso

ministerial
quanto ao capítulo da condenação.
”

(TJMT, ApCrim 0000703-80.2015.8.11.0079, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17 de outubro de 2025).

Desse modo, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com a consequente declaração de extinção da punibilidade de Jeferson e Elivelton, no tocante aos crimes de receptação e corrupção de menores, nos termos dos arts. 107, inciso IV, e 109, inciso V, ambos do Código Penal.

Via de consequência, dou por prejudicado os recursos, no capítulo atinente ao pleito de absolvição pelo crime de receptação e corrupção de menores.

Passo à análise do mérito recursal.

Jeferson foi denunciado pela prática do crime de roubo, em razão de fato ocorrido em 21.6.2016, que teve como vítimas Rodrigo da Costa Ribeiro, Maira da Costa Ribeiro, Mairce e uma sobrinha menor, de 8 anos de idade.

Já Eliventon foi denunciado pela prática do crime de roubo, em decorrência de fato distinto, ocorrido em 3.7.2016, tendo como vítimas Gonçalo Almeida, Mariana Almeida, Ana Maria, Renan, além de outras três pessoas.

Por fim, Jeferson e Eliventon, em concurso com o corréu
Geanderson,
também foram denunciados pela prática dos crimes de receptação e corrupção de menores, uma vez que, em 5.7.2016, foram localizados na posse de bens provenientes de roubo e/ou furto.

Eis o teor da denúncia aditada (Id. 288349433 – pág.250 e Id.288349434 – Pág. 2 a 5):

“FATO n° 01 — Boletim de Ocorrências de f. 77/79

Constou desde o início do presente caderno informativo que em data de 21 de junho de 2016 por volta das 17:26 horas, na Rua Araguari n° 21 — Bairro Cophema em Cuiabá — MT, o denunciado
JEFERSON MILANI DE ALMEIDA juntamente com

o menor Alex Silva (
sic. H.O. de f. 77/79)
e mais outros dois elementos ainda não identificados, com emprego de arma de fogo, anunciaram um assalto às vítimas Rodrigo da Costa Ribeiro (f. 17 e 80 ), Maira da Costa Ribeiro ( t 19 e 80), Mairce e uma sobrinha de 08 anos de idade, quando ao final, foram levado seus pertences pessoais e objetos, além de um veículo Pajero Sport — descritos às f. 79. Apurou-se que a vitima Rodrigo estava chegando em sua residência com seu veículo, quando foi abordado por um elemento com arma de fogo em punho, anunciando o assalto, rendendo-o e ordenando que entrasse para dentro de sua casa.

Já dentro de casa, foram rendidos seus

outros três familiares, momento em que adentraram agora mais três assaltantes - dois deles identificados
JEFERSON MILAN' DE

ALMEIDA
juntamente com o menor Alex Silva —
sic. Termo de

reconhecimento positivo de f. 80 pelas vitimas Rodrigo e

Maira
ato que ficaram na casa revirando por cerca de 30 minutos, surrupiando bens móveis para ao final, os carregarem para dentro do veiculo da vitima, levando-o também na fuga.

FATO n° 02— Boletim de Ocorrências de f. 69/70

Constou desde o inicio do caderno informativo, que em data de 03 de julho de 2016, por volta das 19:00 horas, na Rua 47, casa 739 — Boa Esperançá em Cuiabá - MT, o denunciado
ELIVELTON DONIZETE NASCIMENTO DA SILVA
juntamente com mais outros dois elementos ainda não identificados, com emprego de arma de fogo (
sic. B.O. de f. 69/71),
anunciaram um assalto às
vitimas Gonçalo almeida (f. 89) ; Mariana Almeida

(f. 81) ; Ana Maria (f. 82) ; Renan (f. 83),
'e
mais 03,
quando ao final, fora levado seus pertences pessoais e benst móveis — folhas 70.

Apurou-se que a vítima Gonçalo e sua esposa Ana Maria estavam descarregando o seu veículo, quando foram abordados por 04 homens armados com revólveres, os quais saíram de dentro de um HI3-20.

Aqueles obrigaram as vitimas a abrirem o portão de sua residência, tendo ficado dois assaltantes do lado de fora dando cobertura e dois ao interior da casa adentraram, onde estavam mais 5 familiares das vítimas, os quais foram todos rendidos e ameaçados com arma de fogo em punho

Ato contínuo, aqueles reviram a casa e saíram levando pertences de todas as vitimas, empreendendo fuga. As vítimas efetuararam o reconhecimento positivo de um dos assaltantes -
ELIVELTON DONIZETE

NASCIMENTO DA SILVA,
às f. 81 a 84.

No dia 05/07/2016, por volta de 20h3Omin, na residência situada a Rua C, "Esquina com a Rua 19", Bairro São Gonçalo, nesta Urbe e Comarca da Capital, os acusado JEFERSON GEANDERSON e ELIVELTON — agindo com os ¡Infratores "Geovany

José da Silva Avelar", "Claudemir Alves Martins", "Yury Gonçalves de Queiroz" e "Alex Gabriel Souza Silva" - foram presos em flagrante por adquirirem/receberem/ocultarem, em proveito próprio objetos/produtos de crimes anteriores.

Segundo constou no incluso caderno invesfigativo, no dia e hora dos fatos acima, após receberem inúmeras denúncias de roubo na região do Bairro Cox pó, policiais militares diligenciaram até a residência situada a Rua C, "Esquina com a Rua 19", Bairro São Gonçalo e encontraram os acusados JEFERSON, GEANDERSON e ELIVELTON e mais 04 (quatro) infratores no interior da residência, em evidente flagrante delitivo. Na oportunidade, além dos vários produtos de roubo/furto, encontraram uma balança de precisão, meio "tijolo " de maconha e outras pequenas porções de entorpecentes. Diante da situação todos foram presos e conduzidos à Unidade Policial.

CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES:

Na mesma data e horário, na residência situada a Rua C, "Esquina com a Rua 19", Bairro São Gonçalo, nesta Urbe e Comarca da Capital, os denunciados JEFERSON, GEANDERSON e ELIVELTON corromperam os inimputáveis "Geovanny José da Silva Avelar", "Claudemir Alves Martins", "Yury Gonçalves de Queiroz" e "Alex Gabriel Souza Silva" a praticar(infrações penais, notadamente tráfico de drogas, receptação e assalto.

As autorias dos roubos descritos nos Boletins de Ocorrências de folhas 45/49 e 126/131, bem como os de folhas 109 e 114, ainda dependem de comprovação de suas autorias, podendo ao final, também recair sobre os réus, devido ao mesmo modus operandi empregado.

Assim, adita-se a presente denuncia, para que conste a correta capitulação legal, a saber: a)

JEFERSON MILANI DE ALMEIDA -
art. 157, § 2°, I , II ck art. 61, II "h" (criança ) -
1° FATO
ck art. 180 caput, c/c art. 71, todos do Código Penal e ck com o art. 244-8 do Estatuto da Criança e do Adolescente; b)
ELIVELTON DONIZETE NASCIMENTO
- art. 157, § 2°, I , II ck art. 61, II "h" ( criança )
2° FATO
c/c art. 180 caput, ck art. 71, todos do Código Penal e ck com o art. 244-13 do Estatuto da Criança e do Adolescente; c)
GEANDERSON FAGUNDES CHAVES DA SILVA -
art. 180 caput, ck art. 71, todos do Código Penal e ck com

o art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente).

Após o regular trâmite processual, a magistrada sentenciante julgou a denúncia parcialmente procedente, reconhecendo a responsabilidade dos acusados pelos crimes imputados, nos exatos termos em que formulados pelo Ministério Público, afastando apenas o pedido de fixação de indenização mínima, por ausência de elementos probatórios suficientes para sua quantificação (Id. 288349554).

Neste grau de jurisdição, a defesa de Jeferson, no que se refere especificamente ao delito de roubo, pugna por sua absolvição por insuficiência probatória. Sustenta que a condenação estaria amparada exclusivamente na palavra isolada de uma única vítima (Rodrigo), sem respaldo em outros depoimentos colhidos em juízo ou em elementos autônomos de corroboração, invocando jurisprudência deste Tribunal de Justiça quanto à fragilidade da prova singular. Alega, ainda, que o apelante não se encontrava em Cuiabá na data dos fatos, mas em Pontes e Lacerda, bem como aponta fragilidades no reconhecimento pessoal, mencionando supostas inconsistências no comportamento da vítima Rodrigo, o qual também teria o visitado no estabelecimento prisional e afirmado que ele era inocente(Id. 288349602).

Já a defesa de Eliventon, exclusivamente quanto ao delito de roubo, sustenta a absolvição por insuficiência de provas, afirmando que o acervo probatório não seria consistente para comprovar a autoria delitiva. Embora reconheça que o apelante negou os fatos apenas na fase extrajudicial e não tenha comparecido em juízo para reiterar sua versão, circunstância que culminou na decretação de sua revelia, a defesa argumenta que tal fato não supre a fragilidade das provas produzidas, as quais, segundo sustenta, seriam incapazes de sustentar um decreto condenatório (Id. 288349590).

As duas, sem razão.

Inicialmente, da análise integral dos autos, verifica-se que o elemento de ligação entre os roubos descritos no Fato no 1 e no Fato no 2 e as demais imputações constantes da denúncia reside no Boletim de Ocorrência no 2016.206568 (Id. 288349431 – p. 53), lavrado por ocasião da prisão em flagrante dos apelantes Jeferson e Eliventon.

Referida prisão ocorreu quatorze dias após o primeiro roubo, perpetrado na residência da família Costa Ribeiro, e três dias após o segundo roubo, praticado na residência da família Freitas Almeida.

Na ocasião, registrou-se no referido boletim que após monitoramento prévio realizado pela inteligência do 9o Batalhão da Polícia Militar, motivado por reiteradas denúncias de roubos na região do Grande Coxipó, em
5.7.2021,
os apelantes foram localizados e abordados em imóvel situado na Cohab São Gonçalo, onde foram encontrados diversos bens de origem ilícita, vinculados a múltiplas ocorrências de roubo, além de dinheiro em espécie, cheques em nome de vítimas, entorpecentes e objetos correlatos.

Em decorrência, Jeferson e Eliventon foram conduzidos à Delegacia de Polícia, ocasião em que foi lavrado o respectivo auto de prisão em flagrante delito (Id. 288349431 – pág. 13), em concurso com o corréu Geanderson e na companhia dos adolescentes Geovanny, Claudemir, Yuri e Alex Gabriel (Id. 288349431 – pág. 63).

Na oportunidade, algumas das vítimas compareceram à Delegacia de Polícia e procederam ao reconhecimento fotográfico dos envolvidos.

Contextualizado esse cenário inicial, passo à análise individualizada das condutas:

Especificamente quanto ao
Fato no 1,
consistente no roubo imputado ao apelante
Jeferson
, ocorrido na residência da família Costa Ribeiro, a materialidade e a autoria delitivas encontram-se demonstradas, em juízo de cognição, essencialmente pelo conteúdo do Boletim de Ocorrência no 2016.201841 (Id. 288349431 – pág. 94), pelo termo de reconhecimento de objetos (Id. 288349431 – pág. 90), pelo termo de reconhecimento de pessoas (Id. 288349431 – pág. 95), pelo termo de declarações da vítima Rodrigo da Costa Ribeiro (Id. 288349431 – pág. 19) e pelo termo de exibição e apreensão (Id. 288349431 – págs. 65/67), elementos que, analisados em conjunto, evidenciam a ocorrência do fato típico e a atribuição da conduta ao apelante.

De acordo com o boletim de ocorrência no 2016.201841 (Id. 288349431 – Pág.94), no dia 30.6.2016 a vítima Rodrigo da Costa Ribeiro, comunicou à 2a Delegacia de Polícia de Carumbé – Cuiabá-MT que, na tarde do dia 21.6.2016, foi vítima de crime de roubo. Destacou que naquela data e horário estava chegando em sua residência, com seu automóvel ocasião em que foi abordado por um suspeito portando arma de fogo, que adentrou à residência o rendendo com mais seus três familiares. Após, entrou outros três suspeitos vasculhando a residência. Destacou que na ocasião, foram levados, seu veículo (Pajero), já recuperado quando da comunicação, na Avenida Pamiro Paes de Barros em frente ao condomínio Morro de Santo Antônio.

Registrou-se ainda bens furtados, consistentes em: i) uma chave de veículo com controle de alarme; ii)HD externo; iii) tablet samsung de cor branca; iv) pendrive; v) máquina fotográfica; vi) uma pulseira de outo; vii) dois anéis de ouro; viii) uma corrente de ouro; ix)onze relógios masculinos folheados a ouro; x) cinco relógios femininos; xi) bijuterias; xii) pasta de couro marrom; xiii) notebook; xiv) televisores.

Após a prisão de Jeferson, Rodrigo da Costa Ribeiro compareceu à delegacia de polícia, ratificando o teor do boletim de ocorrência e declarando que, naquela data, os policiais ligaram para a vítima, dizendo que haviam localizado seus pertencentes. Destacou que entre os suspeitos presos, reconhecia apenas “
um deles, que é o que abordou ele com a arma”
. E disse que, sua irmã Maira “
reconhece um outro suspeito que estava participando do roubo
” (Id. 288349431 – Pág.19/20).

Maira da Costa Ribeiro, disse também que reconhecia um dos suspeitos (Id. 288349431 – Pág.21).

De acordo com o termo de reconhecimento de pessoa (Id. 288349431 – Pág.95) entre os 7 indivíduos apresentados, Rodrigo reconheceu o de “no 4 – Jeferson Milani de Almeida”. Por sua vez, Maira reconheceu o menor de “no 5 – Alex Gabriel Souza Silva”.

Entre os bens apreendidos (Id. 288349431 – Pág. 65 e 66) Rodrigo recuperou 1 relógio (de cor prata e dourado) e 1 Tablet da cor branco
(termo de reconhecimento de objeto e termo de entrega – Id. 288349431 – Pág.90/91)
.

Em juízo, Rodrigo da Costa Ribeiro prestou depoimento firme e detalhado acerca da dinâmica do roubo, confirmando o reconhecimento dos objetos subtraídos, bem como o reconhecimento pessoal de Jeferson realizado na fase policial.

Inquirido pelo Ministério Público, afirmou ter reconhecido Jeferson na delegacia, consignando que, não obstante a participação de outros indivíduos na ação, somente Jeferson foi por ele claramente visualizado, tendo sido quem o rendeu diretamente.

No curso de seu depoimento, a vítima relatou que empreendeu esforços para identificar os autores do delito, informando que, posteriormente, os policiais lograram êxito em localizá-los.

Ao ser questionado expressamente pela Defensora Pública, a vítima foi enfática ao afirmar que o suspeito que o abordou estava com o rosto descoberto.

Confira-se, trechos de suas declarações:

“Promotor: O senhor reconheceu os autores do crime na delegacia?;

Vítima Rodrigo: sim. (...); Promotor: Que renderam o senhor foram quantos?; Vítima Rodrigo: Apenas um(...)” (Minuto 06:49).

“Promotor: O senhor sabe como eles foram presos?; Vítima Rodrigo: Doutor eu corri atrás para saber quem eram os autores e pegaram através de alguns relógios que foram encontrados, os policiais chegaram aos autores.”(Minuto 10:44)

Defensora: Quando eles entraram na residência do senhor, estavam todos de rosto limpo, sem nenhum boné? Vítima Rodrigo: quem me abordou estava de rosto limpo os demais, depois que estava deitado não consegui todos, consegui visualizar dois: um tinha cabelo amarelo e um alto” (Minuto 12:40)”

No minuto 13, novamente questionada pela defesa, a vítima afirmou reconhecer nominalmente o apelante Jeferson, mencionando que este chegou a ser preso. Na sequência, instada pelo advogado constituído, esclareceu que compareceu ao estabelecimento prisional com a finalidade específica de indagar sobre o paradeiro do HD subtraído, por conter informações relevantes de natureza profissional, esclarecendo, contudo, que não obteve êxito na recuperação do referido bem.

Em juízo, Jeferson negou a prática do crime de roubo, afirmando que desejava que a vítima apresentasse as supostas filmagens que teria mencionado possuir. Declarou que conhecia o menor Alex e que, na data dos fatos, encontrava-se em Pontes e Lacerda, sustentando que havia solicitado à sua advogada a juntada de passagens para comprovar tal circunstância, embora tenha afirmado que tais documentos não teriam credibilidade por já possuir passagem. Relatou, ainda, que Elivelton era seu vizinho. Por fim, afirmou que a vítima teria ido até o estabelecimento prisional para ameaçá-lo, dizendo-lhe que “sabia que não foi ele” e que pretendia apenas reaver o HD subtraído, alegando que a conduta da vítima teria sido praticada por maldade.

Ocorre que a negativa do acusado não se sustenta frente ao conjunto probatório, revelando-se insuficiente para afastar a autoria delitiva.

Jeferson não surge nos autos por dedução indireta ou mera associação com terceiros, mas como o suspeito diretamente reconhecido pela vítima, desde a fase policial até o depoimento judicial.

Como visto, Rodrigo da Costa Ribeiro descreveu a dinâmica do delito de forma coerente, contínua e isenta de contradições relevantes, sendo categórico ao afirmar que apenas um dos envolvidos realizou a abordagem direta, mediante o emprego de arma de fogo, tendo permanecido com o rosto descoberto durante a ação. Tal circunstância afasta, desde logo, qualquer dúvida quanto à higidez do reconhecimento, sobretudo porque foi esse mesmo indivíduo, responsável pela abordagem direta, que a vítima identificou de forma segura como sendo Jeferson, ora apelante.

Tal circunstância, longe de fragilizar a imputação, individualiza a autoria, afastando qualquer dúvida quanto à identidade do autor da grave ameaça.

Registra-se que o reconhecimento não se deu de forma solitária ou descontextualizada. Pelo contrário: ocorreu em ambiente controlado, com apresentação de diversos indivíduos, culminando na identificação expressa de Jeferson como o autor da abordagem armada. Trata-se de reconhecimento coerente com a dinâmica descrita, confirmado posteriormente em juízo, sem contradições relevantes e sem sinais de induzimento.

A jurisprudência é firme no sentido de que, quando corroborado por outros elementos, o reconhecimento da vítima possui elevado valor probatório — exatamente o que se verifica neste caso.

Sobre o tema:

“(...)3. Ainda que o
reconhecimento

fotográfico
realizado na fase policial não observe rigorosamente todas as formalidades previstas no art. 226 do CPP, tal circunstância não invalida a prova quando o
reconhecimento
é confirmado em
juízo
e está amparado por outros elementos probatórios.”

(TJMT, ApCrim 0039060-07.2019.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14 de novembro de 2025).

Ademais, a defesa não apontou qualquer vício concreto apto a macular o procedimento adotado, restringindo-se a alegações genéricas de suposta “inconsistência”, desprovidas de lastro fático ou jurídico capaz de comprometer a validade do ato. Eventuais limitações da vítima quanto à visualização de todos os envolvidos mostram-se plenamente justificáveis diante do contexto de extrema tensão, medo e submissão a que foi submetida, não tendo o condão de infirmar o reconhecimento daquele que realizou a abordagem direta, percebido de forma clara e frontal.

A prova se fortalece ainda mais quando se observa o encadeamento lógico dos fatos: Jeferson foi preso poucos dias após os roubos, em local onde se encontravam bens vinculados diretamente às ocorrências, inclusive objetos reconhecidos e restituídos à vítima. A apreensão de itens subtraídos, em contexto de monitoramento policial decorrente de reiteradas denúncias, reforça a vinculação subjetiva do apelante ao evento criminoso, funcionando como elemento externo de confirmação da narrativa da vítima.

No tocante à alegação de que o apelante não se encontrava em Cuiabá na data dos fatos, trata-se de argumento desprovido de lastro probatório mínimo. A defesa não produziu qualquer prova idônea capaz de demonstrar a suposta permanência de Jeferson em Pontes e Lacerda no dia do roubo. A simples assertiva defensiva, desacompanhada de documentos, testemunhos ou registros objetivos, não é suficiente para afastar a prova positiva de autoria construída ao longo da persecução penal.

No processo penal, o álibi alegado deve ser comprovado e não apenas afirmado. A propósito:

“(...) Incumbe à defesa a produção de provas das alegações defensivas, não tendo sido apresentada qualquer prova documental que confirmasse o
álibi
alegado.”

(TJMT, ApCrim 1022163-02.2022.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14 de julho de 2025).

Por fim, carece igualmente de força persuasiva a alegação defensiva de que a vítima teria visitado o apelante no estabelecimento prisional e, naquela ocasião, afirmado sua inocência. O contexto devidamente esclarecido em juízo revela, de forma inequívoca, que a visita teve propósito específico e estritamente pragmático: a tentativa de reaver um HD subtraído, no qual se encontravam informações profissionais relevantes. Em nenhum momento houve retratação do reconhecimento ou da imputação anteriormente realizada. Ao contrário, a vítima manteve-se firme e coerente, apresentando explicação lógica e verossímil para sua conduta. Converter tal circunstância em indício de inocência representa leitura artificial e distorcida dos fatos, completamente dissociada do conjunto probatório produzido.

Dessa forma, quando se analisam em conjunto: (i) o reconhecimento pessoal firme e reiterado; (ii) a apreensão e restituição de bens subtraídos; (iii) a proximidade temporal entre os fatos e a prisão; e (iv) a coerência interna e externa dos depoimentos, (v) negativa de autoria isolada, tem-se um quadro probatório sólido, suficiente para fundamentar decreto condenatório, sem violação ao princípio do
in dubio pro reo.

Prosseguindo, com relação ao
Fato no 2,
consistente no roubo imputado ao apelante
Elivelton
, ocorrido na residência da família Freitas Almeida, a materialidade e a autoria delitivas encontram-se demonstradas, em juízo de cognição, essencialmente pelo conteúdo do Boletim de Ocorrência no 2016.2024267(Id. 288349432 – Pág.120), termos de reconhecimentos realizados pelas vítimas Mariana Freitas (Id. 288349431 – Pág.96); Ana Maria Freitas Almeida (Id. 288349431 – Pág.97); Renan de Freitas Almeida (Id. 288349431 – Pág.98); Gonçalo de Almeida Júnior (Id. 288349431 – Pág.99) elementos que, analisados em conjunto, evidenciam a ocorrência do fato típico e a atribuição da conduta ao apelante.

Conforme consta do Boletim de Ocorrência no 2016.2024267 (Id. 288349431 – p. 120), em 4.7.2016, Gonçalo de Almeida Júnior compareceu à Delegacia de Polícia e relatou que, no dia anterior (3.7.2016), ele e sua esposa foram abordados em frente à própria residência, no momento em que descarregavam o veículo, por quatro indivíduos armados com revólveres calibre .38, os quais se deslocavam em um veículo HB20 de cor vermelha.

Segundo o registro, sob ameaça de morte, os suspeitos ordenaram a abertura do portão, sendo que dois ingressaram no interior do imóvel, enquanto os outros permaneceram na via pública dando cobertura. No interior da residência, estavam outras cinco pessoas, igualmente rendidas e vitimadas, ocasião em que foram subtraídos diversos bens de valor, mediante reiteradas ameaças.

Embora o registro apresente baixa legibilidade, consta do boletim que foram subtraídos os seguintes bens: (i) uma corrente de ouro; (ii) três pulseiras de ouro; (iii) quatro relógios, sendo dois pretos e dois prateados; (iv) três notebooks; (v) cinco aparelhos celulares; (vi) a quantia de R$ 500,00 em espécie; (vii) uma folha de cheque no valor de R$ 150,00, em nome de Gonçalo de Almeida; e (viii) uma arma de fogo.

Após a prisão de Elivelton, Gonçalo compareceu à delegacia de polícia, ratificando o teor do boletim de ocorrência e descrevendo que o suspeito que apontou a arma de fogo era um “
rapaz branco, cabelo com luzes, baixo e de porte físico médio, o qual reconheceu como sendo ELIVELTON DONIZETE NASCIMENTO DA SILVA
” afirmou ainda que o outro suspeito, “
era um rapaz moreno, magro, cabelo curto e baixo”
(Id. 288349431 – Pág.28).

Entre os bens apreendidos (Id. 288349431 – Pág. 65 e 66) Gonçalo recuperou “1 relógio mormai de cor preta; 1 folha de cheque no valor de R$150,00 em seu nome” (termo de entrega – (Id. 288349431 – Pág.83).

Em juízo, Gonçalo de Almeida Júnior, esclareceu que um dos suspeitos manteve um revólver engatilhado em sua cabeça por cabeça por cerca de dez minutos, enquanto os demais subtraíam diversos bens da família. Afirmou que os autores que ingressaram na residência estavam de rosto descoberto e que, na fase policial, reconheceu pessoalmente Elivelton, sem qualquer dúvida, inclusive como sendo aquele que portava o revólver calibre .38. Quanto aos demais envolvidos, consignou não ter condições de reconhecê-los com a mesma segurança.

Vejamos trechos de seu depoimento:

“(...) fiquei com o revólver por dez minutos engatilhado na cabeça, revólver engatilhado pelo Elivelton e limparam minha casa infelizmente; dois entraram na casa os outros dois ficaram fora dando suporte; os dois estavam de rosto limpo; o Elivelton da cor parda branco e o outro moreninho mas não to lembrado o nome dele não; na polícia reconheci o Elivelton sem dúvidas nenhuma o moreninho reconheci sim; estavam na casa eu, minha esposa, minha filha, meu filho e quatro convidados e todos levaram pertences; (...) então dos três que são maiores só reconheci o Elivelton; o reconhecimento foi pessoal e tinha mais três com ele; (...) Elivelton estava com um revólver 38 (...)”. (trecho extraído da sentença – Id. 288349554).

Mariana Almeida e Ana Maria Almeida, igualmente ouvidas em juízo, confirmaram, sem qualquer margem a dúvida, Elivelton como sendo a pessoa que realizou a abordagem direta das vítimas, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, conduzindo os moradores para o interior da residência durante a execução do roubo.

Confira-se:

“(...) Quando nós fomos na delegacia nós encontramos o Elivelton lá e nós o reconhecemos, (...) estavam de cara limpa na hora do assalto, todos os dois; um ou dois dias depois no máximo do fato que realizamos o reconhecimento; (...) colocaram vários detentos enfileirados e pediram pra ficar de frente de lado enfim, nós ficamos em uma sala separada escura da qual nós víamos ele e eles não viam a gente, no caso foi eu, minha mãe meu irmão e meu pai e todos nós reconhecemos o Elivelton; eles citaram o nome no caso a gente reconheceu e eles informaram o nome dele (...)” (Trecho declaração Mariana Almeida extraído da sentença Id. 288349554).

“(...) Promotor:

Consta aqui que o rapaz Elivelton foi reconhecido pelas vítimas?;

Vítima Ana Maria Almeida: todos nós os reconhecemos.” (trecho extraído minuto 04 – Relatório de mídias Id. 288349542).

Como se vê, o acervo probatório revela-se suficiente e consistente para sustentar o juízo condenatório, na medida em que a autoria delitiva atribuída a Elivelton encontra respaldo em prova firme, convergente e isenta de fragilidades relevantes.

O reconhecimento do apelante foi realizado por múltiplas vítimas, em momentos distintos, de forma harmônica e reiterada, sempre apontando-o como o responsável pela abordagem direta durante a execução do roubo.

As vítimas, ademais, não se limitaram a identificá-lo nominalmente, mas individualizaram com precisão a sua atuação, descrevendo-o como aquele que manteve o revólver engatilhado contra a vítima, conduziu os moradores para o interior da residência e assegurou a submissão do grupo enquanto se operava a subtração dos bens. Tal detalhamento afasta qualquer imputação genérica ou fundada em presunções, evidenciando a participação direta e relevante do apelante na prática delitiva.

O procedimento de reconhecimento ocorreu em contexto idôneo, três dias após o roubo e no mesmo dia da prisão em flagrante de Elivelton, circunstância que reforça a confiabilidade do ato. Registre-se, ainda, que, conforme relatado por Mariana, o apelante foi colocado ao lado de outros detentos, tendo sido o único identificado de forma segura pelas vítimas, o que evidencia a espontaneidade e a firmeza do reconhecimento, afastando qualquer suspeita de direcionamento ou indução.

Frise-se, que as vítimas destacaram que Elivelton estava de rosto descoberto durante a ação criminosa, circunstância que fortalece significativamente a confiabilidade da memória visual.

Some-se a isso a corroboração material indireta, consubstanciada na recuperação de parte dos bens subtraídos, bem como na apreensão da arma de fogo, elementos que, embora não constituam prova direta da autoria, reforçam a verossimilhança da narrativa acusatória e estabelecem vínculo objetivo entre os fatos e o reconhecimento pessoal realizado.

Por fim, não prospera a arguição defensiva fundada na negativa apresentada pelo apelante na fase extrajudicial. Além de tal versão não ter sido reiterada em juízo, em razão do não comparecimento do réu à audiência de instrução, com a consequente decretação de sua revelia, trata-se de alegação isolada e desacompanhada de qualquer elemento probatório capaz de infirmar o conjunto robusto de provas produzidas sob o crivo do contraditório. A negativa extrajudicial, por si só, não se sobrepõe aos depoimentos firmes, coerentes e convergentes das vítimas colhidos em juízo, razão pela qual não é apta a gerar dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

Dessa forma, quando analisados em conjunto: (i) o reconhecimento pessoal firme, convergente e reiterado de Elivelton pelas vítimas, sempre como o responsável pela abordagem direta; (ii) a apreensão e posterior restituição de parte dos bens subtraídos; (iii) a proximidade temporal entre a prática delitiva e a prisão em flagrante; (iv) a coerência interna e externa dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório; e (v) a negativa de autoria isolada, apresentada apenas na fase extrajudicial e desacompanhada de elementos de corroboração, tem-se um quadro probatório sólido, apto a fundamentar o decreto condenatório, sem qualquer afronta ao princípio do
in dubio pro reo
.

Superada a tese absolutória, passo à análise dos pedidos subsidiários formulados pela defesa.

As defesas de Jeferson e Elivelton pleiteiam de forma comum o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo porque o fundamento invocado é idêntico para ambos e se ancora em argumentação de natureza exclusivamente jurídica, desvinculada da análise individualizada da conduta. Em síntese, sustentam que a majorante não poderia subsistir em razão da revogação do inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, promovida pela Lei no 13.654/2018, bem como pela ausência de apreensão e perícia da arma supostamente utilizada.

Sem razão.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a revogação do inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, promovida pela Lei no 13.654/2018, não implicou abolitio criminis, mas apenas reorganização normativa da causa de aumento, a qual passou a ser prevista de forma autônoma no § 2o-A, inciso I, do mesmo dispositivo. Não houve, portanto, supressão da reprimenda ao roubo praticado com emprego de arma de fogo, mas sim reforço do tratamento penal, inclusive com aumento mais gravoso, circunstância que afasta qualquer alegação de retroatividade benéfica.

Sendo o fato praticado em 2016, aplica-se corretamente a legislação vigente à época, nos termos do princípio
tempus regit actum
, inexistindo violação ao princípio da irretroatividade da lei penal. A tese defensiva, ao sustentar a inaplicabilidade da majorante em razão da revogação formal do inciso, desconsidera a continuidade normativa típica do dispositivo, já amplamente reconhecida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Vejamos:

“(...) A revogação do art. 157, §2o, I, do CP pela Lei 13.654/2018 não configura
abolitio criminis
, mas continuidade normativa típica, permanecendo a majorante pelo uso de
arma
de
fogo
prevista no §2o-A, I, do mesmo artigo.

O princípio do
tempus

regit
actum impõe a aplicação da lei vigente ao tempo dos fatos, sendo inaplicável a nova norma mais gravosa.”

(TJMT, ApCrim 0019349-21.2016.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira Da Silva, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 27 de maio de 2025).

De igual modo, não procede a alegação de que a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo inviabilizaria a incidência da majorante. É pacífico o entendimento de que a apreensão da arma não constitui requisito indispensável para a caracterização da causa de aumento prevista no art. 157 do Código Penal, quando o emprego do artefato é devidamente comprovado por outros meios de prova, notadamente por depoimentos firmes e coerentes das vítimas, colhidos sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido:

“(...) É dispensável a apreensão e perícia da
arma
de
fogo
para a aplicação da majorante do art. 157, §2o, I, do CP, desde que sua utilização seja demonstrada por testemunhos idôneos.
”
(TJMT, ApCrim 0009584-55.2018.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18 de dezembro de 2025).

Em ambos os casos, as vítimas foram uníssonas ao afirmar o emprego de arma de fogo durante a execução dos roubos, tendo descrito de forma objetiva a forma de utilização do artefato e o contexto de grave ameaça imposto, circunstâncias suficientes para caracterizar a causa de aumento. Não há nos autos qualquer elemento concreto que autorize a conclusão de que a arma utilizada fosse ineficaz, desmuniciada ou inapta ao disparo, sendo inviável acolher presunção defensiva nesse sentido, sobretudo quando desacompanhada de prova mínima apta a infirmar os relatos firmes e coerentes das vítimas.

Portanto, mantenho a incidência da majorante da arma de fogo.

Prosseguindo, apenas a defesa de Elivelton pugna pelo afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, sob o argumento de ausência de provas quanto à configuração do concurso de pessoas, especialmente no que se refere à existência de vínculo subjetivo entre os envolvidos. Sustenta, ainda, que a sentença seria deficiente de fundamentação, à luz do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A tese, contudo,
não merece acolhida
.

Diversamente do alegado pela defesa, a sentença enfrentou de maneira clara e suficiente a incidência das majorantes, consignando, quanto ao concurso de pessoas, fundamentação específica apta a amparar sua aplicação, nos seguintes termos:

“(...) Diante dos relatos, ficou demonstrado que o denunciado Elivelton agiu em conjunto com outros agentes não identificados, conforme declarações das vítimas, as quais apesar de reconhecerem somente o acusado como um dos autores do delito, foram unânimes em declarar que haviam outros comparsas participando ativamente da ação criminosa, restando configurado o concurso de pessoas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que: “a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso” (STJ, HC 380.712/RS).

Nesse sentido nosso Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou, ao decidir que “Não há como extirpar a causa especial de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas quando evidenciado nos autos, notadamente pela prova oral colhida em audiência, sob o crivo do contraditório, que outro comparsa, embora não identificado no feito, auxiliou na perpetração do ilícito” (TJ-MT - APR: 00117460620198110004 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 20/05/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/05/2020).” (sentença – Id. 288349554).

Tal fundamentação, revela-se juridicamente correta, pois extraiu a conclusão a partir de elementos objetivos constantes dos autos, em estrita consonância com a legislação penal e com a jurisprudência consolidada. Não se exigia, no caso, a identificação nominal de todos os comparsas, bastando a comprovação de que mais de um agente concorreu de forma consciente e coordenada para a execução do delito, requisito plenamente atendido pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

A alegação defensiva fundada no interrogatório de Jeferson, no sentido de que não conhecia Elivelton, não é apta a infirmar a correção da sentença nem a afastar a majorante do concurso de pessoas. Isso porque o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal não está condicionado à prova de vínculo pessoal prévio, amizade ou conhecimento anterior entre os agentes, mas sim à demonstração de atuação conjunta e consciente no contexto da execução do delito.

Com efeito, a dinâmica delitiva evidenciou atuação conjunta e funcionalmente organizada, na qual parte dos envolvidos realizou a abordagem direta das vítimas, enquanto outros permaneceram no exterior do imóvel, prestando suporte à ação e garantindo a subtração dos bens e a fuga. Tal divisão de tarefas, ainda que informal, é suficiente para demonstrar o liame subjetivo mínimo exigido para a incidência da majorante, o qual pode ser legitimamente inferido do comportamento convergente dos agentes no contexto do crime.

A fundamentação lançada na sentença atende, ademais, ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, na medida em que explicita, de forma clara e racional, as razões pelas quais reconheceu o concurso de pessoas, apoiando-se em prova produzida em audiência e em precedentes firmes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Não há falar, portanto, em vício de motivação ou em aplicação automática da majorante, mas em juízo valorativo legítimo, extraído da realidade fática delineada nos autos.

Assim, demonstrada a atuação conjunta de diversos agentes e inexistindo qualquer elemento capaz de infirmar essa conclusão, mostra-se correta a manutenção da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, impondo-se a rejeição do pedido subsidiário formulado pela defesa.

Por fim, as defesas de Elivelton e Jeferson sustentam que o roubo teria sido praticado em um único contexto fático, sem intenção prévia e deliberada de atingir patrimônios distintos, razão pela qual defendem o reconhecimento de crime único, com afastamento do concurso formal previsto no art. 70 do Código Penal.

De forma subsidiária, a defesa de Jeferson postula a aplicação do aumento no patamar mínimo de 1/6, caso mantida a incidência do concurso formal.

Sem razão.

O bem jurídico tutelado não se limita ao patrimônio, abrangendo também a liberdade individual e a integridade psíquica de cada vítima submetida à grave ameaça. Assim, a pluralidade de pessoas constrangidas durante a execução do delito configura, por si só, pluralidade de infrações penais, ainda que a conduta se desenvolva em um único contexto temporal e espacial.

A propósito, tal posicionamento está refletido no Enunciado Orientativo n.o 34 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes. (TJMT, TCCR. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.o 9.998, de 11.04.2017. Publicado em 12.04.2017).

E o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “
O crime de roubo, praticado mediante uma única ação contra vítimas diferentes e em um mesmo contexto fático, configura o concurso formal de crimes e não um crime único, quando violados patrimônios distintos
.” (Tema 1192)

Em ambos os casos, restou evidenciado que diversas vítimas foram individualmente rendidas e mantidas sob grave ameaça, com subtração de bens pertencentes a patrimônios distintos. Cada uma das pessoas presentes nas residências sofreu constrangimento próprio e autônomo, circunstância que afasta o enquadramento da conduta como crime único e autoriza o reconhecimento do concurso formal, nos termos do art. 70 do Código Penal, tal como corretamente consignado na sentença.

Portanto, restou demonstrado nos autos que o crime de roubo foi praticado pelo réu Jeferson em face de quatro vítimas e pelo acusado Elivelton contra oito vítimas, tendo em vista que foram atingidos patrimônios distintos.

Quanto ao pleito do apelante Jeferson, requerendo à aplicação de 1/6 a jurisprudência é assente no sentido de que

, a fração de aumento decorrente do concurso formal deve guardar correspondência com o número de infrações efetivamente perpetradas, dentro do intervalo legal previsto no art. 70 do Código Penal.

Nesse sentido, firmou-se o entendimento de que se aplica o aumento de 1/6 para a prática de duas infrações; 1/5 para três; 1/4 para quatro; 1/3 para cinco; e 1/2 para seis ou mais infrações. Confira-se:

“(...) IV - Ademais, "nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. In casu, tratando-se de três infrações, deve incidir o aumento na fração de 1/5" (HC n. 603.600/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 14 de setembro de 2020).

In casu,
considerando que Jeferson, mediante uma só ação, atingiu quatro vítimas — Gonçalo, além de seus três familiares, todos rendidos e submetidos à grave ameaça —, tem-se a prática de quatro infrações penais, o que autoriza a incidência do aumento na fração de 1/4, nos termos da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e perfeitamente aplicado na sentença recorrida.

Dessa forma, não há falar em aplicação do patamar mínimo de 1/6, porquanto a fração fixada guarda correspondência objetiva com o número de delitos efetivamente praticados, revelando-se proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.

Com todas essas considerações, inexistindo outros pedidos defensivos a serem apreciados, e observado, ainda, o necessário prequestionamento, tem-se por integralmente enfrentadas as teses suscitadas pelas partes, nos termos exigidos pelos arts. 102, inciso III, e 105, inciso III, da Constituição Federal, bem como pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Assim, mantém-se incólume a sentença no ponto em que examinou e decidiu as matérias devolvidas a este Tribunal, não havendo omissão, contradição ou violação a dispositivos legais ou constitucionais aptos a justificar qualquer modificação do decisum.

Passo, agora, à análise do recurso ministerial.

O Ministério Público requer a reforma parcial da sentença, no ponto em que o Juízo de primeiro grau deixou de fixar valor mínimo a título de indenização por danos materiais e morais em favor das vítimas, com fundamento na suposta ausência de comprovação documental dos prejuízos e na inexistência de debate processual específico sobre a matéria.

Sustenta o órgão acusatório que o pedido de reparação pecuniária foi expressamente formulado na denúncia e reiterado nos memoriais finais, razão pela qual não subsiste a alegação de surpresa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Afirma, ainda, que o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal impõe ao magistrado o dever de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, tratando-se de providência imperativa, inclusive independentemente de pedido expresso da vítima.

Argumenta que, no caso concreto, os prejuízos materiais e morais suportados pelas vítimas restaram suficientemente demonstrados ao longo da instrução, tanto na fase policial quanto na judicial, sob o crivo do contraditório, sendo desnecessária a produção de prova documental exaustiva para a fixação do valor mínimo indenizatório, o qual poderá ser posteriormente complementado na esfera cível.

Com base nesses fundamentos, o Ministério Público requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença condenatória e fixado o valor de R$ 80.000,00 a título de indenização por danos materiais e morais em favor das vítimas, conforme requerido na inicial acusatória e nos memoriais.

Pois bem.

Ao analisar a sentença proferida, verifica-se que o magistrado de origem indeferiu a fixação de indenização por danos materiais e morais, ao fundamento de que não houve comprovação documental suficiente dos prejuízos, tampouco oportunidade de contraditório específico à defesa, razão pela qual remeteu a pretensão reparatória à esfera cível,

conforme se extrai do seguinte trecho da sentença:

“(...) No que se refere à condenação do dano, prevista no artigo 387, IV do CPP, considerando que não foi comprovado mediante documentos juntados aos autos, os reais prejuízos sofridos por todas as vítimas, não sendo oportunizada à defesa sua contestação, visando priorizar o respeito aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, deixo de arbitrá-lo, podendo a vítima requerê-lo no Juízo cível.”

De fato, entendo que o magistrado
a quo
agiu com acerto, uma vez que o caso concreto demanda cautela adicional quanto à imposição de reparação pecuniária na esfera penal. Explico:

Em um primeiro plano, é preciso reconhecer que o pedido formulado pelo Ministério Público, desde a denúncia (Id. 288349431 – Pág. 11), e reiterado na denúncia aditada (Id. 288349434 – Pág. 5) e nos memoriais finais (Id. 141053014 – Pág. 15)

carece de base objetiva mínima.

O montante de R$ 80.000,00 foi apresentado de forma genérica, apenas quando da apresentação dos memoriais, sem indicação dos critérios utilizados para sua quantificação e sem individualização dos danos materiais e morais atribuíveis a cada vítima. Tal circunstância, por si só, já dificulta a aferição de razoabilidade e proporcionalidade do valor pretendido, especialmente no âmbito penal, que não comporta presunções amplas quanto à extensão do dano.

Em um segundo momento, a análise do conjunto dos autos revela um contexto marcado pela existência de diversos boletins de ocorrência, a exemplo dos: no 2016.201841 (Id. 288349431 – Pág. 94 – Registrado pela vítima dos autos Rodrigo), no 2016.2024267 (Id. 288349431 – Pág. 120– Registrado pela vítima dos autos Gonçalo), no 2016.206300,(Id. 288349432 –

Pág. 10 – registrado pela vítima Adelzuita), no 2016.207895 (Id. 288349431 – Pág. 125 – registrado pela vítima Rita de Cássia Kazimawa) e no 2016.187654 (Id. 288349431 – Pág. 131 – registrado pela vítima Wilson Jose Antunes Fernandes), todos envolvendo roubos ocorridos em datas próximas, na mesma região, mas com vítimas distintas e contextos fáticos diversos.

Essa multiplicidade de registros demonstra que os autos não se referem a um único núcleo fático simples, mas a um conjunto de ocorrências que exigiu especial cuidado na delimitação dos fatos efetivamente imputados aos apelantes. Não por outra razão, o próprio órgão acusatório, antes do aditamento da denúncia, requisitou diligências complementares à autoridade policial, justamente para esmiuçar e delimitar com maior precisão os Fatos I e II objeto da persecução penal (Id. 288349433 – Pág. 248).

Esse panorama repercute diretamente na análise do pedido indenizatório, porque, ao que se depreende do conjunto dos autos, as apreensões de objetos realizadas em 5.7.2016, não se restringiram exclusivamente aos fatos ora examinados, alcançando, também, bens relacionados a outros roubos e furtos ocorridos naquele período.

Tal circunstância me permite concluir que, embora comprovada a materialidade e a autoria delitivas, e reconhecida a vinculação de parte dos bens apreendidos aos fatos ora julgados, com múltiplas ocorrências, vítimas diversas e apreensões relacionadas a mais de um evento criminoso, impede apenas a quantificação segura e individualizada dos prejuízos econômicos.

Soma-se a esse cenário que não consta nos autos qualquer avaliação formal, direta ou indireta, capaz de indicar o valor econômico dos bens recuperados e daqueles não recuperados. A ausência dessa aferição técnica impede o cálculo do prejuízo efetivo remanescente e inviabiliza a fixação de valor indenizatório mínimo sem conjecturas.

Por fim, a prova oral colhida em juízo, embora relevante para a apuração da autoria e da materialidade delitivas, mostra-se insuficiente para a quantificação dos danos. Nem todas as vítimas foram ouvidas; aquelas que prestaram depoimento apresentaram estimativas subjetivas, não uniformes e desprovidas de lastro documental; e há referência a vítimas que sequer tiveram seus prejuízos individualizados.

Tal quadro revela a inexistência de base segura para o contraditório substancial quanto ao valor da indenização, uma vez que a defesa não teve oportunidade concreta de impugnar critérios, valores ou parâmetros objetivos. Confira-se:

Com relação ao crime ocorrido em 21.6.2016,

embora o fato tenha envolvido três vítimas adultas, apenas Rodrigo foi ouvido em juízo, declarando:

“(...) foi subtraído da residência da minha mãe, foram vários relógios, tablet, minha pasta com documentos, HD, notebook, uns trinta gramas de ouro, anéis; eles levaram quatro televisões, levaram os relógios, o notebook, o HD (...) não consegui recuperar tudo, o prejuízo maior foi o HD e os documentos pessoais do cliente (...)
mais ou menos uns cinquenta mil de prejuízo;
recuperei um relógio e um tablet (...) deixei de recuperar o HD, meu notebook, uma pulseira com mais de trinta gramas, corrente, anel, anel de formatura (...)”.

Com relação ao crime ocorrido em 3.7.2016,

embora o fato tenha envolvido oito vítimas, apenas três foram ouvidas em juízo:

Ana Maria Almeida afirmou:

“(...) foi roubado acho que duas ou três televisões, dois ou três notebooks, a corrente, dinheiro, cheque, revólver, celular, acho que levou celular de todo mundo que estava lá (...)
acho que o prejuízo foi mais de trinta mil
(...)
não recuperamos nada
(...)”.

Mariana Almeida declarou:

“(...)
não recuperamos nada, eu estimo aí quase trinta mil;
foi TV, notebook, acho que dois ou três notebooks, umas duas ou três TVs, corrente de ouro do meu pai e do meu irmão, relógio, celular (...) foi levado dinheiro em espécie também, cheque do meu avô, e nada disso foi recuperado (...)”.

Gonçalo, por sua vez, declarou:

“(...) limpando a casa, televisões, celulares, dinheiro (...)
um prejuízo de uns quinze mil reais
(...) o delegado encontrou alguns pertences (...) inclusive esse relógio aqui, cheque, dinheiro o delegado não quis entregar(...) esses quatrocentos e cinquenta reais eram meus, não vou ter comprovante do saque (...)
recuperei relógio, cheque e o revólver 32 que foi encontrado
(...)”.

Ressalte-se que, além de Gonçalo, há referência a outras vítimas que não foram ouvidas em juízo (A exemplo dos convidados que estavam em sua casa) sendo por ele afirmado que todos tiveram bens subtraídos, sem qualquer individualização dos prejuízos.

Dessa forma, ao se percorrer logicamente cada uma dessas etapas (i) pedido genérico, (ii) multiplicidade de fatos e vítimas, (iii) ausência de avaliação dos bens e (iv) insuficiência da prova oral para quantificação, conclui-se que a fixação de indenização mínima na esfera penal exigiria presunções incompatíveis com o devido processo legal.

Impor o pagamento de R$ 80.000,00, sem base probatória segura e sem individualização dos danos, neste caso, poderia gerar resultado materialmente injusto, tanto para os condenados, que seriam compelidos a indenizar valores não comprovados, quanto para as próprias vítimas, que teriam seus prejuízos tratados de forma genérica, sem a apuração precisa que o tema exige.

Por toda essa razão, entendo que a medida adotada pelo magistrado de origem a pretensão reparatória à via cível, mostra-se a solução mais adequada ao caso em concreto.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, rejeito a preliminar de intempestividade suscitada em sede de contrarrazões ministeriais.

Dou parcial provimento aos recursos defensivos, exclusivamente para reconhecer a ocorrência da prescrição quanto aos crimes de receptação e de corrupção de menores.

Nego provimento ao recurso ministerial, mantendo incólumes os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026